Tribunal: TJDFT
Processo: 0711734-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA. COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta por quatro pessoas condenadas por furto qualificado pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4o, IV), consistente na subtração de grande quantidade de cabos de energia da empresa concessionária local, realizada em bueiro na EPIA, Brasília/DF, durante a madrugada. Os acusados foram flagrados por patrulha policial transportando os cabos e ferramentas utilizadas no crime. As defesas apelaram requerendo, alguma delas absolvição por insuficiência de provas, e revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para condenação de dois dos apelantes; (ii) definir se é cabível a absolvição com base no princípio in dubio pro reo; (iii) revisar a fração de aumento da pena aplicada nas fases da dosimetria; e (iv) reavaliar o regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição por pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A materialidade do furto qualificado está comprovada por autos de apreensão, laudos periciais e testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4 - A autoria delitiva de dois apelantes foi confirmada pelas declarações convergentes de testemunhas policiais e confissões parciais dos corréus, que demonstram ciência e adesão à prática criminosa.
5 - A tese absolutória por insuficiência de provas é afastada, pois o conjunto probatório é coeso e suficiente para a condenação, segundo a jurisprudência dominante.
6 - A pena-base de um dos apelantes foi corretamente agravada com base na culpabilidade e maus antecedentes, sendo aplicada fração inferior de 1/8 sobre o intervalo legal, conforme admitido pela jurisprudência.
7 - A agravante da reincidência autoriza a manutenção do regime semiaberto e a negativa de substituição da pena, por não se mostrar suficiente à reprovação e prevenção do delito.
8 - Em relação a um dos apelantes, foi constatado equívoco quanto à reincidência, já afastada em julgamento posterior, ensejando redução da pena e fixação do regime aberto.
9 - A pena de outro apelante foi ajustada com aplicação da fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria, resultando em pena inferior à anteriormente fixada, mantido o regime semiaberto em razão da reincidência e avaliação negativa da culpabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 - Recursos de dois apelantes desprovidos. Recursos de outros dois apelantes parcialmente providos, com redução da pena e readequação do regime inicial de cumprimento em um dos casos.
Tese de julgamento:
1 - Testemunhos de policiais colhidos sob contraditório e corroborados por outros elementos são prova idônea para condenação penal.
2 - A prática de crime durante cumprimento de pena anterior justifica avaliação negativa da culpabilidade.
3 - É legítima a incidência da fração de 1/8 do intervalo legal entre penas mínima e máxima para exasperação da pena-base, sendo que, no caso, aplicada fração menor, nenhuma alteração deve ser feita, pois ausente recurso ministerial.
4 - A ausência de reincidência e a existência de apenas uma circunstância judicial negativa autorizam o regime inicial aberto.
5 - A reincidência, ainda que não específica, e a culpabilidade negativa impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.